Tribunal: TJDFT
Processo: 0733799-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TRÂNSITO EM JULGADO EM DEMANDAS ANTERIORES. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE DA REDISCUSSÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal em agravo de instrumento. A parte recorrente sustenta a tempestividade do recurso e requer a reconsideração da decisão.
2. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não conheceu da reconvenção apresentada nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, sob o fundamento de que a matéria já foi objeto de decisão transitada em julgado. A agravante sustenta a necessidade de revisão das cláusulas contratuais e a consequente admissibilidade da reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno foi interposto dentro do prazo recursal previsto no Código de Processo Civil, considerando a regular intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico.
4. A questão em discussão consiste em definir se a agravante pode rediscutir, por meio de reconvenção, matéria já decidida em ações anteriores com trânsito em julgado, tendo em vista o princípio da segurança jurídica e a vedação à violação da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Processo Civil, no artigo 1.003, § 5o, estabelece que o agravo interno deve ser interposto no prazo de 15 dias, contados da publicação da decisão recorrida.
6. No caso concreto, a decisão recorrida foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 22/08/2024, esgotando-se o prazo recursal em 13/09/2024, conforme certidão nos autos. O recurso foi protocolado fora desse prazo, caracterizando sua intempestividade.
7. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, conforme dispõe o artigo 932, III, do CPC, sendo dever do relator não conhecer de recurso intempestivo.
8. O TJDFT tem entendimento consolidado no sentido de que a inobservância do prazo legal para interposição de recurso impede seu conhecimento, independentemente de alegações da parte recorrente acerca de eventual erro na contagem do prazo.
9. O Código de Processo Civil, nos artigos 505 e 507, veda expressamente a rediscussão de matérias cobertas pela coisa julgada, impedindo a renovação do debate sobre questões decididas com caráter definitivo.
10. A agravante já teve seu pedido de revisão contratual analisado e rejeitado em ação de cobrança anterior (processo n. 0701197-53.2019.8.07.0020), com sentença transitada em julgado.
11. Posteriormente, a agravante ajuizou nova ação de revisão contratual (processo n. 0710668-25.2021.8.07.0020), a qual foi extinta sem resolução de mérito pelo reconhecimento da coisa julgada, decisão esta confirmada em sede de apelação.
12. Diante do trânsito em julgado das decisões anteriores, a tentativa de rediscutir a matéria por meio de reconvenção se mostra inadmissível, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica das partes.
13. Ausente a probabilidade do direito da agravante, não há razão para concessão da tutela de urgência ou para a reforma da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Agravo Interno não conhecido por intempestividade.
15. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tempestividade é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 932, III, do CPC, devendo ser aferida de ofício pelo relator.
2. O prazo para interposição de agravo interno é de 15 dias, contados da publicação da decisão recorrida, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do CPC.
3. O recurso interposto fora do prazo legal deve ser considerado intempestivo e, portanto, não conhecido.
4. A rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme disposto nos artigos 505 e 507 do CPC.
5. A tentativa de rediscutir cláusulas contratuais já analisadas em demanda anterior transitada em julgado configura afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.
6. Ausente a probabilidade do direito, não se justifica a concessão de tutela de urgência para rediscussão de questão já definitivamente resolvida pelo Judiciário.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 505, 507, 932, III, 1.003, § 5o, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n.o 1887570, 07228500920228070020, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 03/07/2024, PJe 23/07/2024;
TJDFT, Acórdão n.o 1276174, 07066202020208070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 19/08/2020, DJE 02/09/2020;
TJDFT, Acórdão n.o 1008149, 20130110706619APC, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 30/03/2017, DJE 05/04/2017.